Tribunal: TJDFT
Processo: 0739972-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado com a finalidade de se obter a desconstituição da prisão preventiva de FABIO HENRIQUE FERREIRA TABOZA. Em seu arrazoado lançado ao ID 31447065, a d. defesa constituída esclarece que, na data de 18/02/2020, foi efetivada a prisão em flagrante do paciente, posteriormente convertida em prisão preventiva. Informa que o paciente vem respondendo preso à ação penal de origem, destinada a apurar a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Tece considerações a respeito do histórico processual e das inúmeras diligências realizadas após o encerramento da instrução. Enfatiza que o paciente está sob custódia há mais de um ano e nove meses sem que a d. defesa tenha dado causa ao atraso e que, não obstante, o d. Juízo de origem indeferiu o pedido de relaxamento da prisão. Alega a configuração do excesso de prazo para a formação da culpa. Invoca os prazos recomendados pela Instrução 01/2011 da Corregedoria deste egrégio Tribunal, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e, ainda, a garantia constitucional da razoável duração do processo. Ao fim, pugna pelo deferimento do pleito liminar e pela posterior concessão da ordem para que seja determinado o relaxamento da prisão preventiva, com a consequente expedição do alvará de soltura. Os autos vieram conclusos para análise do pedido liminar. Brevemente relatado. Passo a decidir. O paciente foi preso em flagrante junto a outros três cidadãos pela suposta prática dos crimes de tráfico interestadual de drogas, associação para o tráfico, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Ao examinar o auto de prisão em flagrante, o MM. Juiz atuante no Núcleo de Audiências de Custódia converteu em preventiva a prisão em flagrante dos quatro suspeitos. Sobreveio o oferecimento e recebimento de denúncia, pela qual o ilustre órgão ministerial imputa aos quatro coacusados, inclusive ao paciente, a concorrência na prática de todos delitos investigados. Instada pela d. defesa do paciente a manifestar-se a respeito do suposto excesso de prazo para a formação da culpa, a MM. Juíza de origem indeferiu o pedido. Por elucidativo, trago à colação o inteiro teor do r. decisum combatido na espécie, in verbis: “FÁBIO HENRIQUE FERREIRA TABOZA, devidamente representado, requereu o relaxamento de sua prisão, alegando excesso de prazo. Instado a se manifestar, o Ministério Público oficiou contrariamente ao pedido formulado. É o diminuto relatório. DECIDO. A pretensão do requerente não merece acolhimento. O pedido de relaxamento de prisão é cabível somente na hipótese em que tenha ocorrido prisão ilegal, o que não é a hipótese dos autos. No caso em apreço, não há dúvidas de sua complexidade, isto porque o processo refere-se a 04 (quatro) réus, envolvidos em complexa associação, que requereu minuciosa investigação policial além do da grande quantidade de laudos a serem produzidos. Isto acontecendo em plena pandemia da Covid-19. Além disso, para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não ocorre no caso em tela. Cabe destacar que a jurisprudência pátria está pacificada no âmbito dos Tribunais no sentido de que o prazo para o encerramento da instrução não é estanque, único, peremptório, mas deve ser aferido diante da complexidade de cada caso. O prazo necessário para a formação da culpa deve ser estabelecido dentro de um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso, bem como a natureza, a complexidade da causa e o número de réus. É certo que a observância dos prazos constitui direito do réu, independente da gravidade do ilícito a ele imputado. Todavia, na hipótese, não vislumbro constrangimento ilegal.). O alegado excesso, ainda, há de ser avaliado levando-se em conta a razoável complexidade da causa, que engloba vários réus, tornando a instrução processual naturalmente um pouco mais demorada, sem que isso implique em sinal de inércia ou ineficiência do Estado capaz de caracterizar o pretendido excesso. Importante salientar também que, conforme assinalado na decisão proferida nesta data nos autos principais, "o feito estava concluso para sentença, a qual não pode ser proferida para análise do presente requerimento. Aliás, há muito este Juízo tem orientado as Defesas a deduzirem pedidos semelhantes em autos apartados, contudo, desde o encerramento da instrução, cuida-se do sexto requerimento no mesmo sentido, o que tem inviabilizado o prosseguimento regular do feito." Posto isso, ante as especificidades do caso concreto e situação excepcional, tenho como necessária a manutenção da prisão, haja vista que não se demonstra presente a culpa do Estado na demora da instrução, mas alongamento decorrente de fato imprevisível, que deve ser suportado por todos. Pelo exposto, indefiro o pedido de relaxamento de prisão. Intimem-se. Cumpra-se” (ID 31447066). No presente writ, a d. defesa do paciente intenta combater a inteligência acima registrada, sob o fundamento de que ficou caracterizado o constrangimento ilegal advindo do excesso de prazo para a formação da culpa. Sobre o ponto, oportuno ressaltar que, tal como informado pela d. defesa, o paciente está preso provisoriamente desde 18/02/2020, isto é, há exatos 665 (seiscentos e sessenta e cinco) dias. Não se olvida de que a Instrução Normativa 01/2011 da Corregedoria deste egrégio Tribunal, em seu art. 1o, parágrafo único, considera como razoável o prazo máximo de 148 (cento e quarenta e oito) dias de duração dos processos criminais que contam com réu preso e que seguem o rito ordinário. Entretanto, é certo que a jurisprudência pátria rechaça a concepção de que a análise da configuração do excesso de prazo de duração do processo criminal deve obedecer a critérios puramente aritméticos, na medida em que tal exame deve ser feito com base nos parâmetros da razoabilidade, a depender da complexidade do caso concreto, bem como da postura e atuação das partes envolvidas e do Estado-Juiz. Na hipótese posta para exame, ao consultar os autos da ação penal de origem (PrEsAn 0710334-82.2021.8.07.0001), verifica-se que, mesmo em meio às severas dificuldades operacionais impostas pelo atual contexto de crise sanitária decorrente da pandemia mundial de Covid-19, a MM. Juíza do conhecimento vem conduzindo o feito de forma expedita e diligente, dando pronto impulso ao processo sempre que lhe é possível. O prolongamento da duração do processo para além do prazo máximo recomendado pela Instrução Normativa 01/2011 da Corregedoria do TJDFT não pode ser atribuído à hipotética desídia do Poder Judiciário na condução do feito. Na verdade, tal se justifica pelas peculiaridades do caso em tela. No particular, convém destacar que o processo criminal em curso na origem destina-se a apurar as circunstâncias em que praticadas as múltiplas condutas delitivas narradas na peça acusatória – tráfico interestadual de drogas, associação para o tráfico, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor – e imputadas em desfavor de quatro réus distintos, com diferentes advogados constituídos. Ademais, o caso ostenta elevada gravidade concreta e significativa repercussão social, porquanto houve a apreensão de quase uma tonelada de maconha. Trata-se de fatores que, considerados em conjunto, evidenciam a elevada complexidade intrínseca à ação penal em curso na origem. Nada obstante, não é possível detectar morosidade na condução do presente feito por parte do MM. Juiz processante da ação penal. Pelo contrário: ao que é possível constatar, o presente feito vinha tramitando com elogiável celeridade, de modo que a instrução foi declarada encerrada na audiência realizada em 16/10/2020, isto é, apenas cerca de 6 (seis) meses depois de oferecida a denúncia (ID 31447069, pp. 93-96). Desse modo, a pretensão de relaxamento da prisão cautelar do paciente devido ao alegado excesso de prazo encontra óbice no Enunciado Sumular 52 do colendo Superior Tribunal de Justiça, que apregoa: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”. Quanto ao mais, é bem verdade que, apesar do rápido encerramento da instrução criminal, até o presente momento o processo não foi sentenciado. Todavia, nota-se que esse prolongamento da fase decisória adveio das inúmeras diligências que tiveram de ser realizadas após o oferecimento das alegações finais, por força da complexidade do caso posto para exame, sendo necessário, ainda, respeitar o contraditório a cada novo elemento carreado aos autos principais. Eis os incidentes ocorridos nesse intervalo: busca de informações no RENAJUD a respeito do veículo apreendido nos autos (ID 31447069, p. 324); juntada de diversos laudos periciais produzidos pela Polícia Civil do Distrito Federal (ID 31447069, p. 328); juntada do histórico médico do paciente (ID 31447069, p. 389); associação dos autos principais à medida cautelar de interceptação telefônica (ID 31447069, pp. 398-399), juntada de termo de restituição de veículo (ID 31447069, p. 439). Como se não bastasse, uma análise detida dos autos revela que as d. defesas dos diversos acusados vêm contribuindo com a demora da conclusão do processo ao juntarem diversos incidentes nos autos da ação penal de origem, muito embora a MM. Juíza do conhecimento tenha adotado a cautela de orientar as partes para protocolarem eventuais pedidos incidentais em autos apartados. Com efeito, desde o encerramento da instrução, a MM. Juíza teve de abrir vista ao Ministério Público e examinar pelo menos sete diferentes pedidos de soltura e/ou de reconhecimento de nulidades atravessados nos autos principais (petições juntadas ao ID 31447069, pp. 12-20, p. 346, p. 363, p. 369, pp. 405-406, pp. 421-431, pp. 433-438), sendo, por sinal, muitos deles formulados pela d. defesa do paciente Nesse contexto, numa primeira análise superficial do caso, não é possível perceber inércia ou morosidade atribuível ao Poder Judiciário, o que fragiliza a alegação defensiva da caracterização na espécie constrangimento ilegal resultante de suposto excesso de prazo. Desse modo, em juízo de restrita delibação, não se identifica a plausibilidade da fundamentação exposta pela d. defesa apta a autorizar, neste momento, a soltura da paciente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se à d. autoridade impetrada as informações de estilo. Em seguida, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça para a produção do parecer ministerial. Por fim, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator